Tribunal: TJSP
Processo: 1020984-61.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE VÔO POR MAIS DE 24H – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063893
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020984-61.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
GABRIEL ZANELLI DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ADRIANE JACINTO
SALUSTIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AZUL LINHAS AREAS
BRASILEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020984-61.2019.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 28203
APEL.No: 1020984-61.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (6a VC)
APTES. : GABRIEL ZANELLI DOS SANTOS e ADRIANE JACINTO
SALUSTIANO
APDA : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA ATRASO DE VÔO
POR MAIS DE 24H
DANO MORAL CONFIGURADO

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA
ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por GABRIEL
ZANELLI DOS SANTOS
e ADRIANE JACINTO SALUSTIANO, nos autos da
ação indenizatória que movem em face de AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente
procedentes para condenar a ré no pagamento de R$ 5.000,00 a cada autor a
título de indenização por danos morais, nos termos da sentença de fls. 161/167,
da Juíza MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA, da qual o relatório se adota.
Os autores recorrem a fim de ver majorado o valor da
indenização por danos morais.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade de
justiça, e foi respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais decorrentes de atraso e cancelamento no voo dos autores, de Ribeirão
Preto a Florianópolis, com conexão em Campinas. Sustentam os autores que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020984-61.2019.8.26.0506 -Voto no
3
voo referente ao primeiro trecho atrasou cerca de duas horas, fato que ocasionou
a perda da conexão em Campinas; em razão disso, foram relocados para outros
dois outros voos que foram sucessivamente cancelados, chegando ao seu
destino final com atraso de mais de 24h.
De início, anoto que o defeito na prestação do serviço e o
dano moral sofrido restaram incontroversos, ante a ausência de recurso por parte
da ré.
Assim, resta somente aferir se o valor fixado a título de
indenização merece ser majorado.
A resposta é positiva.
De fato, no caso vertente, o grau de reprovabilidade da
conduta ilícita foi grande, na medida em que atrasou vôo doméstico por mais de
24h.
De igual modo, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pelas vítimas foram de razoável proporção, já que em virtude da
conduta da ré, experimentaram o atraso acima referido, perdendo um dia de
férias e tendo de se submeter a fazer parte da viagem (trecho Campinas-SP) de
ônibus, o que não havia sido planejado.
Além disso, a ré é empresa de grande porte, que deve evitar
que situações como essa se repitam.
Destarte, levando em consideração tais parâmetros, bem
como as demais circunstâncias fáticas, entendo que o montante fixado pelo Juízo
a quo deve ser majorado para a quantia pretendida de R$ 10.000,00, para cada
passageiro, a ser corrigido a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora
de 1% ao mês, a partir da citação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim
de majorar o valor da indenização nos termos acima deduzidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020984-61.2019.8.26.0506 -Voto no
4
Majoro os honorários do patrono dos autores para 20% do
valor atualizado da condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator